Tribunal: STF
Processo: RE 79437
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
LOCAÇÃO. VENCIDO NA AÇÃO RENOVATORIA, O LOCATARIO DEVERA PAGAR, A
PARTIR DO TERMINO DO CONTRATO, O ALUGUEL FIXADO PELA PERICIA PARA A
HIPÓTESE DA RENOVAÇÃO, NÃO SENDO NECESSARIO QUE O PEDIDO DO LOCADOR,
A ESSE RESPEITO, SEJA FEITO DESDE LOGO NA CONTESTAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.